Tribunal: TJMT
Processo: 1019504-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Mandado de Segurança n. 1019504-60.2021.8.11.0000
Impetrante: Felipe Martins Lisboa
Impetrada: Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Felipe Martins Lisboa, contra o ato judicial, tido como ilegal, reputado à Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do Recurso Inominado, interposto pelo Impetrante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais.
Sustenta que o acórdão da Turma Recursal desconsiderou a flagrante ausência de comprovação do binômio necessário em caso de cessão de crédito, tendo em vista que a cessionária, apresentou, nos autos, instrumento particular genérico de cessão de crédito.
Salienta que o Impetrado ao desprover o Recurso ignorou a flagrante irregularidade na transmissão de direito creditório via termo genérico de cessão de crédito, que não menciona o consumidor.
Discorre sobre a infundada condenação em litigância de má-fé.
Aduz, portanto, que a decisão é teratológica, pois afronta a jurisprudência dominante.
Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a sua reintegração no cargo de origem, com pagamento de todas as verbas e vantagens devidas.
É a síntese.
Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Felipe Martins Lisboa, com o fito de atacar o ato judicial praticado pela Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do Recurso Inominado interposto pelo Impetrante.
Pontuo, de início, que, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido o seu direito somente na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Da análise dos autos, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, mostra-se duvidosa, já que o Impetrante não comprovou, por meio de provas pré-constituídas, a suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora.
Frisa-se que o manejo do mandamus somente se mostra viável, quando a decisão for equivocada, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional, o que não está cabalmente demostrada nesta fase de cognição sumária.
Além do mais, o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal a amparar discussão eventual sobre teses jurídicas.
Nessa senda, penso que os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar não foram preenchidos.
Forte nessas razões, sem prejuízo de melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito, NÃO CONCEDO a liminar postulada.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo legal, suas informações.
Cumpra-se a providência do inciso II, do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.